Tribunal: TJMT
Processo: 1067455-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067455-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIEM SANTOS BARBOSA - CPF: 620.952.421-49 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), SILVIO BARBOSA RODRIGUES (RECORRIDO), 43.212.548 JHONATAN SOARES DA SILVA - CNPJ: 43.212.548/0001-08 (RECORRIDO), SILVIO BARBOSA RODRIGUES - CPF: 495.470.111-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1067455-42.2024.8.11.0001.

Origem: Segundo
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
43.212.548 JHONATAN SOARES DA SILVA.

Recorrida: MARIEM SANTOS BARBOSA.

Data do Julgamento virtual:
30/06 a 03/07/2025.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUPOSTA COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.957,00, decorrente de suposta colisão entre caminhão de propriedade do requerido e motocicleta da autora.

2.

O recorrente sustenta ausência de comprovação da dinâmica do acidente e requer a improcedência dos pedidos.

3.

A recorrida, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para imputar ao recorrente a responsabilidade civil pelos danos materiais causados à motocicleta da recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A responsabilidade civil exige demonstração do dano, do nexo causal e da culpa do agente, sendo ônus da autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

As imagens, vídeos e fotografias juntadas aos autos não registram o momento da colisão nem demonstram, de forma inequívoca, a participação do caminhão de propriedade do recorrente no evento danoso.

5.

O boletim de ocorrência apenas recebeu a informação da placa do suposto veículo envolvido cerca de dois meses após o evento, o que enfraquece a credibilidade da narrativa inicial e compromete o nexo de causalidade.

6.

A ausência de prova testemunhal colhida sob contraditório e a inexistência de laudo técnico ou vestígios materiais que relacionem o dano ao veículo do recorrente impedem a responsabilização civil pretendida.

7.

A condenação com base em indícios frágeis viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, não se mostrando adequada no âmbito do Juizado Especial Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade civil por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito exige prova robusta do nexo causal entre a conduta do réu e o prejuízo alegado.

2.

Fotografias, vídeos ou boletins de ocorrência que não demonstram de forma clara e inequívoca a autoria e a dinâmica do acidente não são suficientes para embasar juízo de procedência.

3.

Compete à autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, inclusive nos Juizados Especiais Cíveis.

____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1005214-07.2016.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 07.08.2024, DJe 08.08.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 1.957,00 (mil novecentos e cinquenta e sete reais), a título de indenização por danos materiais, em razão de suposta colisão envolvendo caminhão de sua propriedade.

O recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrida apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Verifica-se que a controvérsia nos autos concentra-se na existência, ou não, de responsabilidade civil do recorrente pelos danos supostamente causados à motocicleta da autora, especialmente quanto à comprovação da autoria e da culpa na dinâmica do alegado acidente.

Conforme consta nos autos, em 20 de março de 2024, por volta das 13h20, à autora estacionou sua motocicleta Honda/Biz 125 EX em frente à residência de uma cliente, no bairro Grande Terceiro, em Cuiabá/MT, para prestar serviço estético domiciliar. Pouco depois, ouviu-se um estrondo e a motocicleta foi encontrada caída ao solo.

Relatos de vizinhos indicam que um caminhão-baú VW/8.150E DELIVERY, placa NJL2I98, de propriedade do Sr. Silvio Barbosa Rodrigues, ao manobrar em marcha à ré, colidiu com a motocicleta, que ficou presa na estrutura traseira do caminhão e tombou. Em seguida, o motorista evadiu-se do local sem prestar qualquer tipo de auxílio.

Sustenta que a identificação do veículo somente foi possível dias após o ocorrido, quando a cliente reconheceu o caminhão circulando nas proximidades e anotou sua placa, o que possibilitou o registro do Boletim de Ocorrência. Imagens e vídeos do local também foram obtidos.

Assevera que a motocicleta sofreu danos orçados em R$ 1.957,00. A autora alega, que depende do veículo para o exercício de suas atividades como cuidadora e esteticista, tentou resolver a situação de forma extrajudicial com o proprietário, o qual negou responsabilidade, embora tenha reconhecido a titularidade do caminhão.

Contudo, ao contrário do que sustenta a reclamante, verifico que as provas constantes dos autos não se mostram aptas a formar juízo de certeza quanto à responsabilidade do recorrente. As imagens, fotografias e vídeos apresentados não registram, de forma clara e inequívoca, o momento exato da colisão, tampouco comprovam o envolvimento direto do caminhão com a motocicleta.

Igualmente, não há qualquer demonstração técnica de vestígios ou marcas de impacto que permitam estabelecer, de forma segura e indubitável, a correlação entre o veículo do recorrente e os danos alegados.

Além disso, o boletim de ocorrência aponta como data do suposto acidente o dia 20/03/2024; entretanto,
somente em 13/05/2024 a autora compareceu novamente à delegacia para informar a placa do veículo, solicitando sua inclusão no referido boletim
(ID 289776536), ou seja, em data significativamente posterior ao evento narrado.

A fragilidade das provas compromete o nexo de causalidade e a credibilidade da versão apresentada, inexistindo prova testemunhal colhida sob contraditório que corrobore a dinâmica alegada.

Ressalta-se que, mesmo no Juizado Especial, incumbe ao reclamante o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, a alegação de colisão carece de prova robusta, sendo insuficiente para justificar a responsabilização civil do recorrente, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Para corroborar o entendimento ora exposto, colaciona-se jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA
– PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR – FRENAGEM ABRUPTA DO VEÍCULO CONDUZIDO PELA PARTE AUTORA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VELOCIDADE DOS VEÍCULOS NO MOMENTO DO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À CAUSA DO ACIDENTE – ÔNUS DA PROVA COMPETE A QUEM ALEGA O FATO – ART. 373, I DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO INCAPAZ DE AMPARAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO
– FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A colisão na traseira implica presunção de culpa do condutor do veículo abalroador, contudo a presunção é relativa, podendo ser elidida pela demonstração de que o acidente foi ocasionado pelo condutor do veículo abalroado. 2. In casu, diversamente do que sustentou a parte Requerente, as provas juntadas nos autos não dão conta de que o fator preponderante para a ocorrência do acidente foi o excesso de velocidade do Requerido ou a falha quanto ao dever de guarda de distância, a propósito, o boletim de ocorrência não faz qualquer menção quanto a esses fatos.
3. Desse modo, diante da ausência de prova inequívoca da causa do acidente noticiado nos autos, bem como de qualquer conduta imprudente ou contrária ao dever imputável ao Requerido, não há fundamento para a condenação pretendida, devendo o pedido inicial ser julgado inteiramente improcedente
. 4. Consoante regra do art. 373, I, do CPC, é da parte requerente o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 5. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10052140720168110003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2024).”

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025